Tribunal: TJMT
Processo: 1008577-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1008577-03.2019.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: VICTOR CAMARGO BODINI & CIA LTDA.
Recorrida: ENERGISA S/A.
Data do Julgamento: 26/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRELIMINARES – SENTENÇA EXTRA PETITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIDA - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ - CORTE INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO – COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Não merece prosperar as preliminares arguidas, primeiro resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, depois, não há de falar em nulidade da sentença por julgamento"extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos.
2- Resta evidenciado nos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciais para interposição de Recurso Inominado, logo, afasto o pleito da recorrida quanto a gratuidade da justiça.
3- Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente assinado pelo recorrente é legítima a cobrança de fatura eventual.
4- Hipótese em que é desnecessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade externa ao aparelho, decorrendo de desvio da energia antes do sistema de medição.
5- Em se tratando de cobrança de débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
6- No caso, restou demonstrado que a reclamada efetuou o corte indevido no fornecimento de energia elétrica do imóvel do reclamante, em razão da inadimplência da fatura de recuperação de consumo.
7- Na hipótese, o corte no fornecimento de energia elétrica, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
8- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
9- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, considerando, ainda, que o débito é exigível.
10- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.
11- Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, conforme artigo 368 do Código Civil.
11-Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008577-03.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VICTOR CAMARGO BODINI & CIA LTDA - CNPJ: 12.628.479/0001-94 (RECORRENTE), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRELIMINARES – SENTENÇA EXTRA PETITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIDA -
COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ - CORTE INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO – COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Não merece prosperar as preliminares arguidas, primeiro resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, assim, rejeito a preliminar de
ausência de
dialeticidade recursal
,
depois, não há de falar em nulidade da sentença por julgamento
"
extra

petita
"
se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos.

2-

Resta evidenciado nos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciais para interposição de Recurso Inominado, logo, afasto o pleito da recorrida quanto a gratuidade da justiça.

3-

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente assinado pelo recorrente é legítima a cobrança de fatura eventual.

4-

Hipótese em que é desnecessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade externa ao aparelho, decorrendo de desvio da energia antes do sistema de medição.

5-

Em se tratando de cobrança de débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça

6-

No caso, restou demonstrado que a reclamada efetuou o corte indevido no fornecimento de energia elétrica do imóvel do reclamante, em razão da inadimplência da fatura de recuperação de consumo.

7-

Na hipótese, o corte no fornecimento de energia elétrica, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

8-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

9-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, considerando, ainda, que o débito é exigível.

10-

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

11-

Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, conforme artigo 368 do Código Civil.

11-Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021